Tribunal: TJSP
Processo: 0005948-49.2010.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória fundada em aventado erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico para tratamento de varizes nos membros inferiores - Resultado que, além de frustrar as expectativas da paciente, causou-lhe danos estéticos - Natureza da cirurgia que, em princípio, importa obrigação de resultado e não só de meio - Prova dos autos, contudo, que apontou resultado diverso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória fundada em aventado erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico para tratamento de varizes nos membros inferiores - Resultado que, além de frustrar as expectativas da paciente, causou-lhe danos estéticos - Natureza da cirurgia que, em princípio, importa obrigação de resultado e não só de meio - Prova dos autos, contudo, que apontou resultado diverso - Perícia realizada por especialista do IMESC apresentando subsídio probatório de ausência de irregularidade na técnica utilizada, sem contar que, eventual intercorrência médica, além de alertada à paciente, é prevista na literatura médica - Credibilidade dessa prova que respondeu a contento os quesitos formulados pelas partes litigantes - Circunstâncias que não implicam imperícia, imprudência e negligência dos apelados - Apelo desprovido.